Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-21.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OLHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão apurados

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OLHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão apurados conforme a legislação de regência. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".